Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-78.2010.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001906-78.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), B. RYBA ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 02.169.229/0001-80 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LUCIANNE PARISI DIAS - CPF: 998.154.431-00 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), BERNARDINO RYBA - CPF: 389.985.489-68 (AGRAVADO), REGINA FIALEK RYBA - CPF: 790.224.219-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução fiscal por abandono da causa, fundamentada no art. 485, III, do CPC/2015. Após intimação pessoal para prosseguimento, a Fazenda Pública permaneceu inerte, resultando na extinção sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção por abandono exige dupla intimação pessoal da Fazenda Pública e se houve observância dos artigos 25 e 40 da Lei nº 6.830/80, além da necessidade de manifestação do elemento subjetivo de abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para configuração do abandono processual, exige-se intimação pessoal, sendo desnecessária segunda intimação, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 314) determina que a inércia da Fazenda exequente, após intimação regular, justifica extinção ex officio da execução fiscal.

5.

Foram observadas as previsões dos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

6.

A aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e do elemento subjetivo foram considerados inovadores em sede recursal, não podendo ser admitidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A extinção de execução fiscal por abandono da causa é cabível quando verificada a observância dos arts. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais, mediante intimação pessoal da Fazenda Pública e inércia subsequente do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, §1º; LEF, arts. 25 e 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 10.06.2010 (Tema 314).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação interposta pelo agravante, que negou provimento ao recurso da Fazenda Pública e manteve a extinção da execução fiscal proposta contra Marysa Eletrodomésticos Ltda. – ME, Bernardino Ryba e Regina Fialek Ryba, por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Na decisão recorrida (ID 208025672), o Relator em substituição legal apontou que, após a intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, esta se manteve inerte, o que justificou a extinção do processo sem resolução do mérito. A decisão enfatizou que a ausência de manifestação do exequente, mesmo após a intimação específica, configurou abandono, conforme o artigo 485, III, § 1º, do CPC e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 314).

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob fundamento de que o entendimento adotado pelo Relator estaria em desacordo com o Tema 314, sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado, tendo em vista que não foram observadas as previsões dos
artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80 (LEF)
.

Alega, ainda, que não foi observado o requisito da dupla intimação, essencial para a caracterização da inércia, além de sustentar que o abandono da causa requer a demonstração de elemento subjetivo, ou seja, a vontade deliberada de não prosseguir com a demanda, o que não teria ocorrido no caso. Afirma também que a extinção do processo desconsiderou o princípio da indisponibilidade do interesse público, que deveria ter prevalecido na execução fiscal.

Por fim, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 214938177).

Dispensada a manifestação da D. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por abandono da causa, conforme sentença do Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres.

Em suas razões no Recurso de Apelação, o agravante alegou que,
apesar de ter havido intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015. [...] Ao contrário do que se baseia a r. Sentença, não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela. Assim, nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e Ill do art. 485 do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deveria determinar NOVA INTIMAÇÃO pessoal, para que suprisse a falta no prazo de cinco dias.
(ID 197103167).

Cingiu-se a controvérsia, portanto, acerca da existência ou não de dupla intimação pessoal do apelante antes da sentença de extinção da execução fiscal por abandono.

Na decisão recorrida, o relator apontou que, após a intimação pessoal da Fazenda Pública para sanar inércia anterior e dar prosseguimento ao feito, o exequente se manteve silente. Enfatizou, ainda, a ausência de manifestação do exequente após a intimação específica, configurando o abandono, conforme o artigo 485, III, § 1º, do CPC e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 314).

Nesse sentido, veja-se o teor da fundamentação adotada na decisão monocrática:

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 9.457.456,85: nove milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20102593, Id. 197102158 – fls. 10/11), em que a inicial foi protocolada em 8 de março de 2010 (Id. 197102158 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 29 de setembro de 2011 (Id. 197102158 – fls. 20).

Em 12 de junho de 2023 procedeu-se ao impulsionamento do feito com a intimação da Fazenda Pública para que tomasse conhecimento de documento apresentado (Id. 197103151) e, na data de 4 de julho do mesmo ano ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Na data de 4 de agosto de 2023 despachou-se:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, – o qual será em dobro –, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, ‘ex vi’ do art. 485, inciso III, §1º e o art. art. 771, ‘caput’, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80. [...]. (Id. 197103156).

Em 24 de agosto de 2023 ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Por conseguinte, em 28 de agosto de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 197103158).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado (Id. 197103156). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (Id. 197103151).

No presente agravo interno, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática, sob fundamento de inobservância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo e sedimentado no Tema 314, precisamente quanto à necessidade de aplicação dos artigos 25 e 40 da lei n.º 6.830/80 antes da extinção da execução.

Neste ponto, o agravante alega,
após a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito. Após o período de suspensão, deveria ter intimado o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para se manifestar. Somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada aplicou ao caso o entendimento firmado no Tema 314 do STJ que, de fato, menciona a necessidade de observância dos dispositivos da Lei de Execuções Fiscais no trâmite processual antes da extinção da execução não embargada, por abandono da causa.

No julgamento do REsp 1.120.097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

De início, da análise dos autos, nota-se que a execução fiscal não foi embargada pelos executados que, apesar do comparecimento espontâneo, informaram tão somente a existência de processo de compensação, requerendo a suspensão do executivo, em peça acostada aos autos em 06/06/2012 (ID 197102158 – pág. 28).

Contudo, acerca da observância aos artigos 25 e 40 da LEF, é imprescindível verificar se esses dispositivos foram aplicados no caso concreto.

Os artigos mencionados estabelecem o seguinte:

Art. 25
– Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único – A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Art. 40
– O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º – Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º – A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

A questão relativa à observância do art. 25 da Lei n.º 6.830/80 foi resolvida na decisão monocrática, que destacou a existência de intimação prévia do ora agravante, tanto para que desse prosseguimento ao feito, quanto em relação à necessidade de manifestação sob pena de extinção por abandono. Veja-se:

Em 12 de junho de 2023 procedeu-se ao impulsionamento do feito com a intimação da Fazenda Pública para que tomasse conhecimento de documento apresentado (Id. 197103151) e, na data de 4 de julho do mesmo ano ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Na data de 4 de agosto de 2023 despachou-se:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, – o qual será em dobro –, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, ‘ex vi’ do art. 485, inciso III, §1º e o art. art. 771, ‘caput’, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80. [...]. (Id. 197103156).

Em 24 de agosto de 2023 ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Por conseguinte, em 28 de agosto de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 197103158).

Além disso, evidencia-se dos autos que as intimações expedidas na origem estão de acordo com o parágrafo único do art. 25 da LEF.

Nesse sentido, vale lembrar que a Lei de Execuções Fiscais foi promulgada em 1980, antes da introdução do processo judicial eletrônico (PJe). A Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, dispõe em seus artigos 4º e 5º que as intimações podem ser feitas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado no portal do PJe.

Assim, as intimações dirigidas ao agravante, conforme decisão agravada, foram realizadas por meio eletrônico, via sistema, e consideram-se efetivadas a partir do momento em que o ato processual é consultado no PJe, conforme a Portaria Conjunta n.º 397/2020 do Presidente do TJMT e Corregedor-Geral da Justiça, que acrescentou o Art. 5º-C à Portaria Conjunta n.º 291/2020, com a seguinte redação:

Art. 5º-C
– A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei.

§ 1º – Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe
.

Além disso, o art. 9º da Lei n.º 11.419/06 determina que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, sejam realizadas por meio eletrônico.

Ademais, a extinção do processo por abandono de causa, prevista no Código de Processo Civil (CPC), aplica-se subsidiariamente à execução fiscal, conforme estabelece o art. 1º da Lei n.º 6.830/80. Logo, devem ser observadas as regras dos artigos 183, § 1º, e 485, II e III, do CPC:

Art. 183
– A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º – A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 485
– O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º – Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Quanto ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que prevê a suspensão do processo quando o devedor ou bens penhoráveis não forem localizados, verifica-se dos autos que o devedor foi devidamente localizado e manifestou-se em 06/06/2012, conforme ID 197102158 – pág. 26 e 28.

Analisando os autos, nota-se, ainda, que houve suspensão do feito com fundamento no art. 40 da LEF, em decisão constante do ID 197102186.
Afirma o agravante, no entanto, que havia pedido pendente de análise pelo juízo, que visava à localização de bens do executado, conforme petição de ID 197102172.

Nesse ponto, consta dos autos que, protocolada a petição de diligências pelo agravante em 11/07/2022, o juízo ordenou que fosse apresentada memória de cálculo atualizada do débito (ID 197102173), o que foi cumprido em 09/08/2022 (ID 197102175).

Em seguida, o Juízo Singular proferiu a decisão de ID 197102178, em 28/09/2022, determinando que o agravante tomasse providências para a reunião de todos os executivos fiscais em curso contra a parte executada, tendo em vista que foi verificado, em pesquisa, a existência de 33 execuções fiscais contra o mesmo devedor. Constou em sua determinação o seguinte:

Na ocasião, deverá o exequente apresentar planilha informando quais processos encontram-se no mesmo estágio processual e qual o mais antigo, dentre os que estejam na mesma fase, bem assim quais processos serão arquivados e qual(is) será(ã) a(s) execução(ões) que prosseguirá(ão), sob pena de extinção anômala, com arquivamento do feito.

O Estado, assim como a parte executada discordaram da reunião, (ID 197102180 e 197102181), postulando o ora agravante pelo prosseguimento do feito.

As petições foram recebidas pelo Juízo como pedidos de reconsideração e rejeitadas por ausência de previsão legal, em decisão que determinou novamente a intimação do Estado para cumprir a determinação, no prazo legal, sob pena de arquivamento (ID 197102182 – em 09/11/2022).

Mais de 02 meses depois, em 24/01/2023, o ora agravante comunicou os dados das execuções em curso, a fim de que fosse promovida a reunião dos processos (ID 197102185). No entanto, foram apresentados os dados de apenas 09 execuções fiscais, sem a indicação de processo piloto, na forma do art. 28 da LEF.

Em seguida, foi proferida decisão suspendendo o andamento da execução fiscal com base no art. 40 da LEF, em 30/03/2023 (ID
197102186)
.

Apesar de intimado em 05/04/2023, o Estado manifestou-se apenas em 11/05/2023 requerendo o prosseguimento do feito e análise da petição protocolada em 2022 (ID 197102189).

A expedição de ofícios requerida foi deferida em 16/05/2023, consignando-se que, com as respostas, o exequente deveria ser intimado
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, sob pena de extinção e arquivamento
(ID 197102190).

Após a expedição dos ofícios conforme requerido pelo agravante, foram juntadas as respostas solicitadas e intimado o exequente para manifestação em 12/06/2023 (ID 197103151).

O prazo transcorreu sem manifestação do ora agravante em 04/07/2023
, conforme consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Conforme decisão de ID 197103156, após 30 dias do decurso do prazo, sem qualquer manifestação do exequente, foi determinada novamente a sua intimação em 04/08/2023, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias - contados em dobro -,
sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, inciso III, §1º e o art. art. 771, “caput”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80.

Em 24/08/2023, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação da Fazenda Pública, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Em 28/08/2023, diante da ausência de resposta, foi proferida sentença de extinção da execução fiscal por abandono (ID 197103158), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

Em Embargos de Declaração, o exequente arguiu omissão na sentença, asseverando que
não foi observado que o dispositivo legal, exige dupla intimação da Fazenda Pública antes de qualquer providência no sentido de por fim ao processo, o que não ocorreu no caso em apreço, bem como, nada foi dito quanto à ausência de animus de abandonar a causa
(ID 197103161).

A sentença foi mantida sem alterações, conforme julgamento dos embargos (ID 197103164), nesses termos:
Ademais disso, pelo movimento processual registrado automaticamente em 24 de agosto de 2023, às 23h59min, pode-se aferir que o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão de id. 125242504 e, a despeito disso, manteve-se inerte. [...] Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a sentença lançada ao ID n.º 127378353.

Constata-se, assim, que o exequente se manteve inerte entre os dias 12/06/2023 e 04/08/2023, apesar de intimado para dar prosseguimento ao feito. Nos movimentos registrados nos autos, houve registro de inércia anterior da Fazenda Pública e ausência de cumprimento da determinação judicial de ID 197102182. Também foi oportunizado ao exequente dar andamento ao processo e sanar o vício da inércia antes da sentença, em cumprimento ao § 1º do art. 485 do CPC.

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento sedimentado no Tema 314 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para reforma.

É relevante destacar, por fim, que as questões relativas à aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público e à ausência de elemento subjetivo a caracterizar desinteresse na demanda executiva, não foram abordadas nas razões de Apelação, não podendo ser introduzidos em sede de agravo interno, pois configuram indevida inovação recursal, em violação ao princípio da proibição da supressão de instância.

Portanto, não tendo sido aduzidas em momento oportuno, deve ser reconhecida a preclusão consumativa. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE DE QUALQUER POUPADOR, MESMO QUE NÃO ASSOCIADO AO IDEC, INDEPENDENTEMENTE DE SER RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO, TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não se conhece, em sede de Agravo Interno, de alegações não deduzidas anteriormente no apelo, tampouco dos tópicos recursais que não infirmam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por impossibilidade de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, respectivamente.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (N.U 0051889-49.2019.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” – ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, a, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa. (TJ-MT - AGR: 10009398920218110051, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025